Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735861-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME AGRAVADO: FELIPE DE CASTRO SANTOS DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da certidão ID 52223901. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator